Tribunal: STF
Processo: ARE 1492273
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado (DOC 4, p. 1-2):



    “DIREITO CONSTITUCIONAL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E INTERESSE DE AGIR – REJEITADAS – ART. 98, §1°, DA LEI ESTADUAL N. 4.547/82, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL N. 9.067/2008 – INSTITUIÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA (TASEG) – INCONSTITUCIONALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE SUA INSTITUIÇÃO POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – TESE DEFINIDA PELO STF – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – EFEITOS “EX NUNC”. 



    Não há falar em ilegitimidade ativa, quando devidamente demonstrado a pertinência temática, ou seja, o nexo de afinidade entre os objetivos institucionais da entidade que ajuíza a ação e o conteúdo material da norma impugnada. 



    O fato de a entidade autora impugnar apenas, a regra normativa que respalda a exigência do tributo e que trata do fato gerador da respectiva exação (de acordo com a causa de pedir) não tem o condão de inviabilizar o manejo da presente ADI. 



    A segurança pública, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação por meio de impostos, não cabendo ao Estado e ao Município a criação de taxa para tal fim. 



    Em vista da necessidade de resguardar a segurança jurídica, devem ser modulados os efeitos da decisão da declaração de inconstitucionalidade, conferindo-lhe contornos ex nunc, para que a eficácia plena seja a partir do seu trânsito em julgado, conforme autoriza o art. 27 da Lei n. 9.868/1999.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 145, II, da Constituição Federal.



    Nas razões do recurso, defende, preliminarmente, a extinção a ADI estadual sem exame do mérito, por falta de interesse de agir, tendo em vista não ter havido impugnação de todo o complexo normativo.



    Discorre acera da Taxa de Segurança Pública – TASEG, buscando demonstrar sua constitucionalidade. Nesse sentido, assevera tratar-se de “uma taxa cobrada pelo Governo Estadual, pela utilização de serviço específico e divisível (uti singuli) a quem requeira ao Corpo de Bombeiros Militar a análise de projeto e vistorias técnicas em edificações, instalações e locais de risco. A previsão legal em questão reflete significativamente no quantitativo de estabelecimentos regularizados no Estado de Mato Grosso, em conformidade com a Lei de Segurança Contra Incêndio e Pânico, resultando em maior segurança à população.” (eDOC 6, p. 18)



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso ante a incidência da Súmula 280 do STF (eDOC 8).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O acórdão a quo, ao decidir pela inconstitucionalidade da norma estadual, consignou o seguinte (eDOC 4, p. 8-10):



    “Nota-se, em síntese, que a taxa, denominada de “segurança pública”, está a ser cobrada, entre outras hipóteses, em decorrência “(...) do exercício de poder de polícia efetiva ou potencial, especificamente, em relação à expedição de alvarás para as atividades econômico-sociais (...)”. 



    Assim, à primeira vista, a taxa criada é decorrente do exercício de poder de polícia, e não da prestação do serviço de segurança pública a toda a população. Mais, é ela cobrada como consequência da expedição de alvarás para atividades econômico-sociais. Aqui, no entanto, aparecem as impropriedades.



    (...)



    In casu, a taxa instituída tem como pressuposto a expedição de alvarás para atividades econômico-sociais. Entrementes, não é possível saber, de antemão, de que espécie de alvará cuida a lei, pois não especifica para que serve o referido alvará, nem mesmo que tipo de fiscalização é realizada para ensejá-lo. 



    Logo, não é possível constatar que interesses coletivos estão a ser protegidos, para que os direitos individuais das empresas possam ser restringidos. Em outras palavras, não se consegue notar em que se baseia o exercício do poder de polícia, para a expedição de alvarás. Em resumo, entendo, nesta quadra, que o artigo 98, § 1º, e incisos, da Lei nº 4.547/1982, com a redação dada pela Lei nº 9.067/2008, padece de inconstitucionalidade, porquanto previu hipótese de taxa em desacordo com o artigo 149, II da Constituição do Estado de Mato Grosso, ou seja, em razão de exercício de poder de polícia não claramente evidenciado.



    (...)



    Frisa-se, a taxa em comento não seria decorrente da prestação de serviço de segurança pública, mas de exercício de poder de polícia, justamente porque, concretamente, não é possível vislumbrar o real motivo para a instituição do tributo na hipótese examinada. Assim, a discussão se está a cobrar por serviço genérico de segurança pública ou por qualquer outro fundamento é praticamente estéril, visto que, pela dicção legal do artigo 98, § 1º, da Lei nº 4.547/1982, com a redação dada pela Lei nº 9.067/2008, não é possível nada deduzir a respeito. 



    Justamente em decorrência dessas razões, é que se verifica ofensa ao próprio princípio da legalidade tributária (artigo 149, II da Constituição do Estado de Mato Grosso), em seu consectário princípio da tipicidade, porque, como já acentuado, não demonstrado, no inteiro teor do dispositivo legal, as certas circunstâncias que darão ensejo à cobrança da taxa, uma vez que não se sabe em virtude de qual espécie de atividade fiscalizatória realizada pelo Estado seriam expedidos os alvarás mencionados pela lei.



    (...)



    Não bastasse isso, em caso assemelhado, referente a exigência da Taxa de Combate a Incêndio – TACIN, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE-RG 643.247, Relator Ministro Marco Aurélio, DJe 19.12.2017, paradigma do tema 16 da repercussão geral, chancelou que a remuneração da atividade de prevenção e de combate a incêndio deve se dar por meio de impostos, e não de taxa, independentemente de ser o Estado ou Município o ente instituidor do tributo.”



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo de origem - inclusive no tocante à preliminar aventada - demandaria o exame da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF.



    Ademais, o acórdão recorrido decidiu a matéria em consonância com a orientação fixada por esta Corte sobre o tema.



    Com efeito, no julgamento do RE 643.247, de relatoria do Min. Marco Aurélio, paradigma do Tema 16 da repercussão geral, o Pleno fixou a seguinte tese, publicada no DJe de 19.12.2017:



    “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim.”



    Opostos embargos de declaração, a Corte entendeu pela necessidade de modulação dos efeitos do reconhecimento da inconstitucionalidade das taxas cobradas em razão das atividades de prevenção e combate a incêndios, ante a alteração de jurisprudência consolidada em sentido contrário, determinando-se a modulação prospectiva dos efeitos da tese a partir da data da publicação da ata de julgamento, 1º de agosto de 2017. Na ocasião, ressalvou-se as ações anteriormente ajuizadas.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art, 21, §1º, do RISTF e art. 932, IV, a, do CPC.



     



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente